Tribunal: TJSP
Processo: 1014987-20.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Admissibilidade. O fato da dívida estar prescrita não a torna inexistente, inclusive a devedora poderá liquidá-la, voluntariamente, a qualquer tempo, sem que isso lhe dê o direito de repetir o pagamento, a teor do art. 882, do Código Civil. De sorte que se admite a cobrança administrativa do débito, desde que tal atitude,

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Admissibilidade. O fato da dívida estar prescrita não a torna inexistente, inclusive a devedora poderá liquidá-la, voluntariamente, a qualquer tempo, sem que isso lhe dê o direito de repetir o pagamento, a teor do art. 882, do Código Civil. De sorte que se admite a cobrança administrativa do débito, desde que tal atitude, pelo credor, não implique em tratamento vexatório ou humilhante à parte devedora. Precedentes. Honorários sucumbenciais. Revisão. Arbitramento por equidade. Cabimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.